Tribunal: TJDFT
Processo: 0734353-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DECISÃO Na petição de ID 68090396, a agravante apresentou pedido de desistência do presente recurso. Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA do agravo interno. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411